Tribunal: TJDFT
Processo: 0713182-56.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS AVOENGOS. PRESTAÇÃO COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA. STJ, SÚMULA 596. MAJORAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO PAI. CAPACIDADE ECONÔMICA DA ALIMENTANTE. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros, conforme dispõe o art. 1.696 do CC.
2. A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente configurando-se no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais (Súmula no 596 do STJ).
3. É cabível a majoração da prestação de alimentos quando a alimentante comprova a sua possibilidade financeira de custeá-los.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.